Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). A defesa alega nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas e requer absolvição ou desclassificação da conduta, além de redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi nula por ausência de justa causa; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar a adequação das penas impostas, verificando a possibilidade de redução da pena corporal e de multa, além da aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e as circunstâncias flagranciais observadas, conforme precedentes jurisprudenciais. A denúncia anônima, corroborada por monitoramento e campana policial, confirmou a existência de indícios de crime, legitimando a ação policial.
4. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por provas periciais, apreensões realizadas no local e depoimentos de policiais, que são dotados de fé pública, além de relatos coerentes e harmônicos. As evidências incluem drogas, arma de fogo, munições e balanças de precisão.
5. Não há elementos que sustentem a desclassificação para posse de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que as quantidades apreendidas e o contexto evidenciam finalidade de tráfico.
6. A reincidência e os maus antecedentes impedem a concessão do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; TJDFT, Acórdão 1941910, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1858838, Rel. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 13/05/2024.